Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RÉU EM LOCAL IGNORADO OU INCERTO. NULIDADE AFASTADA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. VALORES DOADOS POR TERCEIROS ESSENCIAL À SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação ofertada pelo devedor objetivando o reconhecimento de nulidade de citação por edital e liberação de valores bloqueados em sua conta corrente via SISBAJUD.
2. Esgotados os meios de localização do agravante e tendo sido infrutíferas todas as diligências efetuadas, correta a realização da citação por edital do devedor, pois a própria lei autoriza, no §3o do artigo 256 do CPC, nesses casos, considerar o réu em local ignorado ou incerto.
3. Embora o inciso IV do artigo 833 do CPC disponha ser impenhoráveis “as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família”, o agravante não logrou êxito em comprovar que os valores alegadamente doados foram destinados ao seu sustento e de sua família.
4. O fato do valor bloqueado não exceder a 40 (quarenta) salários-mínimos não o torna impenhorável, consoante o disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, quando não depositado em caderneta de poupança.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.